Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. LEF, art. 40. REsp 1.340.553. Início da suspensão. Ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor.
1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto na LEF, art. 40, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
2. A realização de consultas posteriores em outros sistemas (Infojud, Renajud etc.) não posterga o termo inicial da suspensão.
3. Mantida a decisão que fixou como marco inicial a ciência da tentativa infrutífera via Sisbajud.